Tribunal: STF
Processo: RE 114201
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-02
Data de publicação: 1988-09-02

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO A APAGAR MULTA CONTRATUAL, A RAZÃO
DE TRES SALARIOS-MINIMOS REGIONAIS POR MES OU FRAÇÃO, DURANTE O
TEMPO DA MORA, DETERMINANDO A SENTENÇA, TRANSITA EM JULGADO, A
LIQUIDAÇÃO COM BASE NO SALARIO-MINIMO VIGENTE NO MES DO EFETIVO
PAGAMENTO. NÃO CABE ADOTAR OUTRO CRITÉRIO DE CALCULO DA CORREÇÃO
MONETÁRIA. NÃO E POSSIVEL VER, AI,  CONTRARIEDADE A SÚMULA 562, EIS
QUE SE CUMPRIU, NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, CRITÉRIO NESTA
ESTIPULADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.